Tribunal: TJES
Processo: 5011522-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011522-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MICHAEL DE JESUS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011522-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MICHAEL DE JESUS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. ART. 8°, INCISO I, DO DECRETO PRESIDENCIAL N° 11.302/2022. PENA RESTRITIVA DE
DIREITOS
. IN
V
I
A
B
I
LIDADE DO INDULTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Decreto Presidencial nº 11.302/2022 estabelece em seu art. 7º, inciso VI, que é possível a concessão do indulto natalino às pessoas condenadas por crimes tipificados no art. 33, § 4º
,
da Lei nº 11.343/06.

2. Não será concedido o indulto natalino às penas restritivas de direito (art. 8º, inciso I, do Decreto n° 11.302/2022).

3.
Recurso conhecido e, no mérito,
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011522-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MICHAEL DE JESUS DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execu
çã
o Penal
interposto por
MICHAEL DE JESUS DE OLIVEIRA
em face da r. Decisão (Id. 6167743, pp. 39), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de São Mateus/ES, nos autos da Execução Penal n° 2000263-86.2022.8.08.0047, por meio da qual fora indeferido o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto n° 11.302/2022, ante a condenação do agravante ao crime do artigo 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06.

Sustenta a Defesa, em síntese, que o agravante preenche todos os requisitos objetivos do Decreto n° 11.302/2022, para que seja extinta a punibilidade do crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4°, da Lei n° 11.343/06).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, prevê que e competência privativa do Presidente da República estabelecer os requisitos necessários para o alcance dos benefícios do indulto e da comutação. Expedido e publicado o decreto presidencial, cabe ao magistrado singular analisar o preenchimento das exigências estipuladas, sem restringir ou alargar as hipóteses.

O Juízo
a quo
, ao indeferir o pleito defensivo formulado com base no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, entendeu que o agravante não faz jus ao benefício do indulto, com base na regra prevista no art. 5°, caput, e art. 8°, inciso I, do mencionado decreto.

Pois bem, o art. 5° e art. 8°, inciso I, do Decreto n° 11.302/2022, estabelecem, respectivamente:

"Art. 5° Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a
cinco
anos [,,,]"

"Art. 8° O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:

I - penas restritivas de direitos;

[...]"

Diante das regras extrai-se que: I) somente será concedido o indulto natalino tratado no decreto às pessoas condenadas por crime cuja pena em abstrato seja de até 05 (cinco) anos; II) o indulto não pode ser concedido às penas restritivas de direitos.

Em contrapartida, o Decreto Presidencial n° 11.302/2022 estabelece em seu art. 7°, inciso VI, que é
poss
í
vel a concess
ã
o do indulto natalino aos condenados pelos crimes dos artigos 33, § 4°, 34 e 36, ambos da Lei n° 11.343/06.
Confira-se:

“Art. 7° O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

[...]

VI - tipificados no caput e no § 1° do art. 33,
exceto na hip
ó
tese prevista no § 4° do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei n° 11.343, de 23 de agosto de 2006;
” [destaquei]

No caso vertente, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, relativo à situação processual executória, verifiquei que o agravante possui somente 01 (uma) Guia de Execução ativa com trânsito em julgado anterior a 25/12/2022, a saber:

Movimento 1.1, do SEEU: condenação à pena de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo
33,
§
4°, da Lei
nº
11.343/06.

Entretanto, em análise detida do édito condenatório de primeira instância, verifico que a pena privativa de liberdade fora substituída por duas sanções restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução (movimento 1.1, pp. 22). Nesse sentido em decorrência do apenado não ter sido localizado para sua intimação com fim de fazê-lo comparecer ao cumprimento da pena restritiva de direitos, o Ministério Publico pugnou pela regressão cautelar ao regime semiaberto, que fora acolhida pelo Juízo de Execução (movimento 39.1).

Diante disso, em análise ao mencionado artigo 8°, inciso I, do Decreto Presidencial n° 11.302/2022, observa-se que
a indulg
ê
ncia
n
atalina n
ã
o abrange as penas restri
tiv
as de direito.
Nessa toada, independentemente do regime de cumprimento de pena do agravante ter sofrido a regressão de regime supracitada, tratando-se o pleito de uma indulgência que deve recair sobre a condenação em primeira instância, já que era esta a situação executória na qual o apenado se encontrava até o dia 25 de dezembro de 2022, verifico ser incompatível com aquilo que preconiza o dispositivo em comento.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça entende que:
"AGRAVO REG
IMENTAL NO HABEAS
CORPUS. EXECU
ÇÃO
PE
N
AL. INDULTO. DECRETO P
RESI
DEN
CI
AL N
º
11.302/2022 [...] RECURSO DESPROVIDO [...
]
n
ã
o
é
dado ao Poder Judici
á
rio estabelecer condi
çõ
es n
ã
o previstas no decreto para conceder benef
í
cios nele definidos, sob pena de
usurpação
da compet
ê
ncia atribu
í
da ao Presidente da Rep
ú
blica no art. 84, XII, da Constitui
çã
o Federal [...] 4.
O
ac
ó
rd
ã
o estadual n
ã
o destoou do posicionamento firmado p
o
r este Tribunal que, ao ju
l
gar caso assemelhado a do paciente, concluiu ser
i
nvi
á
vel o reconhecimento da extin
çã
o de punibilidade do requerente haja vista a veda
çã
o contida no art. 8°, do Decreto n
º
11.302/2022, que veda a extens
ã
o do indulto natalino
à
s penas
r
estritivas de direitos e de mu
l
ta.' 5. Agra
v
o regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 838093/SP. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 16/10/2023. DJe: 19/10/2023).

No mesmo sentido, já decidiu alguns dos demais Tribunais Pátrios:

"AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/22 [...] INCIDÊNCIA DO ART. 8°, INCISO I. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A situa
çã
o execut
ó
ria a ser submetida
à
s condicionantes do Decreto Presidencial n. 11.302/
20
22
é aquela retratada até o dia 25 de dezembro de 2022
[...] Embora a pena privativa de liberdade máxima em abstrato para o crime em que foi condenado não ultrapasse 05 (cinco) anos, verifica-se que na data acima mencionada o ora agravante cumpria pena restritiva de direito, incidindo, assim, o art. 8°, inciso I, do Decreto Presidencial n. 11.302/22, que prevê a não extensão do indulto a essa modalidade de reprimenda." (TJSP, Agravo de Execução Penal n° 0008039-93.2023.8.26.0320, Relator Desembargador Airton Vieira, j. 16/11/2023);

"EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO – DECRETO N° 11.302/22. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS [...] 2.
Nos termos do artigo 8°, inciso I, do Decreto n° 11.302/2022, o indulto natalino não é extensível às penas restritivas de direito.
3. Restando insatisfeitos os requisitos objetivo e subjetivo estipulados no Decreto, afigura-se inviável a concessão do indulto natalino ao reeducando." (TJMG, Agravo de Execução Penal n° 1.0000.23.118367-4/001, Relator Desembargador Richardson Xavier Brant, j. 04/09/2023).

Assim, apesar do caráter excepcional do crime disposto no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/2006, sendo este passivo de ser indultado conforme dispõe o Decreto Presidencial n° 11.302/2022, em seu art. 7°, inciso VI, a condenação primeva e a situação executória à época do prazo decretado, tidas como requisitos de aplicação do indulto ao apenado, acabam por desqualificá-lo para o beneficio.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)